Tribunal: STF
Processo: ARE 1460689
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 2.418/2004 (ANEXO I-A E V) DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - NATUREZA BUROCRÁTICA, OPERACIONAL OU TÉCNICA - HIPÓTESE DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO NÃO EVIDENCIADA – RELAÇÃO DE CONFIANÇA – AUSÊNCIA - OFENSA AOS ARTIGOS 21, § 1º E 23, ‘CAPUT’, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO – POSSIBILIDADE. É inconstitucional norma legal que cria cargos de provimento em comissão para o exercício de funções técnicas, burocráticas ou operacionais, de natureza puramente profissional, fora das hipóteses de direção, chefia e assessoramento. Admite-se excepcionalmente a atribuição de efeitos prospectivos do julgamento proferido em sede de controle concentrado quando evidenciadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. Modulação de dispositivos da Lei Municipal n. 2.418/2004 para que produzam efeitos somente a partir de doze meses, contados da publicação do acórdão. Prazo razoável para a realização de concurso, nomeação e posse de novos servidores. V.V.: - Dada a necessidade, aqui ocorrente, até de mais de um concurso (são vários os cargos e diversas as funções) é razoável reconhecer a utilidade de modulação que possibilite a realização dos inúmeros atos administrativos que serão certamente exigidos, tudo com as reconhecidas dificuldades para a implementação das medidas demandadas, além dos vários prazos a atender. - Admite-se, assim, a eficácia prospectiva da decisão, pois o art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4/9/1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dispõe que: “nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)” (eDOC 27 – ID: 4ceff899, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37; 29; 131; e 132, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a existência de cerceamento de defesa decorrente da antecipação da sessão de julgamento.



    Argumenta-se que a regra geral é de que haja um intervalo mínimo de 5 dias entre (i) a publicação da pauta e (ii) a realização da sessão de julgamento (eDOC 151 – ID: 4dfd18f7, p. 23). 



    Sustenta-se, ainda, a constitucionalidade dos cargos criados.



    Aduz-se que todos os cargos criados se enquadram em funções típicas de direção, chefia e assessoramento.



    Argumenta-se que todas as atribuições previstas em lei para os cargos criados traduzem a existência de chefia, direção e/ou assessoramento, decorrente da relação de confiança existente entre o ocupante do cargo e o respectivo superior hierárquico direto, afastando qualquer possibilidade de caracterização de atividade de rotina (eDOC 151 – ID: 4dfd18f7, p. 49).



    Alega-se, também, a constitucionalidade da forma de provimento dos cargos pertencentes à advocacia pública municipal.



    Argumenta-se que o Constituinte Originário conferiu grau de autonomia para os Municípios definirem a disciplina normativa sobre as funções da Advocacia Pública (eDOC 151 – ID: 4dfd18f7, p. 52).



    Aduz-se que no rol dos 28 cargos cuja constitucionalidade é questionado in casu, encontram-se os Cargos de Subprocurador Jurídico e Assessor Jurídico, que integram os quadros da advocacia pública municipal, cujo forma de provimento é matéria de autonomia municipal, tendo em vista a inaplicabilidade dos art. 131 e 132 da CR/88 (eDOC 151 – ID: 4dfd18f7, p. 57).



    Afirma-se, ainda, que o Município de Manhuaçu-MG, no pleno exercício de tal competência constitucional, através dos representantes do povo, após o devido processo legal, por ato legislativo, que goza de presunção de constitucionalidade, levando em conta questões de conveniência e oportunidade, pautado nas particularidades locais, definiu que a forma de provimento dos cargos da Advocacia Pública Municipal é em comissão, que goza de perfeito respaldo constitucional e que deve ser respeitado pelos demais Poderes e pelos órgãos independentes(eDOC 151 – ID: 4dfd18f7, p. 58).



    Por fim, sustenta-se a constitucionalidade da proporção dos cargos em comissão em relação aos cargos efetivos.



    Com base em todo exposto, defende-se que o acórdão do Tribunal de origem não apontou especificamente quais as funções de cada cargo e por quais razões são se enquadrariam na classificação de direção, chefia e assessoramento. Afirma-se que o fundamento emprega conceito jurídico indeterminado, qual seja, “funções técnicas, burocráticas ou operacionais”, (i) sem apontar qual o vício na descrição e (ii) sem levar em consideração que a descrição dos 28 cargos, que, como nos exemplos supracitados, descrevem atividades de direção e assessoramento(eDOC 151 – ID: 4dfd18f7, p. 65).



    Argumenta-se que não cabe ao Poder Judiciário intervir em questões de competência do Poder Legislativo e Executivo, como notadamente é o caso da criação de cargos públicos, sob pena de violação do princípio democrático, do qual decorre o princípio da separação dos poderes (eDOC 151 – ID: 4dfd18f7, p. 68).



    Requer-se, ao fim, caso não seja dado provimento ao recurso extraordinário, que sejam modulados os efeitos da decisão, sob o fundamento de que seria necessário um prazo razoável para que a Administração Pública tivesse condições de se estruturar, elaborar projeto de lei, que este fosse aprovada pela Câmara Municipal, para só então, iniciar todo o procedimento licitatório, para contratação de banca examinadora, realização de concurso, o que, por sua vez, dependeria de dotação orçamentária, dentre outros vários atos sucessivos, para tão somente, ser possível suprir eventual vacância de tais cargos públicos (eDOC 151 – ID: 4dfd18f7, p. 72).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.010 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, assentou que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Fixou-se a seguinte tese:  



    “I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”  



    Confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir” (RE 1041210 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2019 – grifo nosso)  



    Ademais, no julgamento do RE 719.870, paradigma do tema 670 da repercussão geral, fixou-se que, no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente. Nesse sentido, confira-se a ementa deste precedente:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas. 3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma. 4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente" (RE 719870, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/  Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno DJe 28.10.2020) 



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que as atribuições dos cargos em comissão relacionados na inicial não permitem concluir a essencialidade da confiança com a autoridade nomeante para o exercício das funções. Anotou, ainda, que não se verifica, dentre as atribuições previstas na lei criadora dos cargos, as funções de direção, chefia ou assessoramento, tratando-se de descrições de atribuições genéricas, passíveis de serem exercidas por quaisquer servidores efetivos. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A Lei n. 2.418/2004 instituiu o plano de cargos e salário do Município de Manhuaçu, estabelecendo no seu Anexo I-A os cargos consolidados pelas Leis n. 3.202/2012, n. 3.676/2017, n. 3.820/2018 e n. 3.821/2018 (...)



    A nomenclatura do cargo não o qualifica, por si só, como de provimento em comissão, devendo ser apreciada suas funções para se concluir pelo exercício ou não de atividades de chefia, direção ou assessoramento.



    As atribuições conferidas aos cargos acima enumerados tratam-se de funções técnicas, burocráticas ou operacionais, de natureza puramente profissional, fora dos níveis de direção, chefia e assessoramento, tampouco exigem relação de confiança entre o nomeado e a autoridade nomeante, requisito intrínseco aos cargos de provimento em comissão.



    A norma jurídico-constitucional aplicável não permite que a Lei estabeleça os casos de provimento em comissão admitindo que figurem entre eles atividades públicas permanentes que são desempenhadas por servidores concursados. 



    O servidor nomeado para ocupar cargo comissionado deve atender aos interesses da autoridade superior única, sendo inviável presumir que estes servidores possam, cumulativamente, exercer a confiança pessoal do Prefeito e do Subprocurador Geral do Município, a exemplo do cargo de Subprocurador do Município, e do Secretário Municipal e outros setores da Secretaria em assuntos de sua área de coordenação, indistintamente, a exemplo do cargo de Supervisor de Enfermagem. 



    Outrossim, verifico que a norma legal estabelece a possibilidade de um cargo em comissão estar submetido a um outro servidor ocupante de outro cargo comissionado. 



    A título de exemplificação, evidencio que o cargo de Assessor de Aeroporto deve desempenhar suas atividades “sob a orientação do Coordenador de Aeroporto”, cujo cargo também é comissionado. Outro exemplo, o cargo de Assessor Jurídico encontra-se submetido “às orientações e determinações do Procurador Jurídico”, que por sua vez é ocupado por servidor nomeado pelo Chefe do Poder Executivo em caráter precário.



    Com efeito, a confiança deve ser analisada pelas condições de qualificação pessoal e também com relação à vinculação do agente escolhido com a função a ser desempenhada. 



    As atribuições dos cargos relacionados acima não permitem concluir por uma imediata subordinação do nomeado perante a autoridade nomeante e nem uma relação de confiança (vinculação especial) entre eles, mas, ao contrário, se reportam a atividades que devem ser, obrigatoriamente, exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo. 



    Nesse sentido, o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já concluiu que “a criação de cargos em comissão para o exercício de atribuições técnicas e operacionais, que dispensam a confiança pessoal da autoridade pública no servidor nomeado, contraria o art. 37, inc. V, da Constituição da República” (ADI n. 4.125/TO, Relatora: Ministra CARMEN LÚCIA, DJe: 14.02.2011). 



    A confiança pessoal do Administrador Público não é indispensável para a realização de obrigações cotidianas do Município de Manhuaçu, podendo as tarefas burocráticas, sob a responsabilidade dos cargos comissionados enumerados no Anexo I-A serem cumpridas por servidor integrante do quadro de pessoal efetivo do Poder Público, sem prejuízos ao interesse público, ao que se acresce que o cargo de “Coordenador do Procon” sequer possuir atribuições definidas em lei. 



    Tratando-se de vaga a ser provida por meio de cargo comissionado deve constar necessariamente da aludida norma legal, e de forma expressa, todas as funções inerentes ao exercício do respectivo cargo, de modo a descrever suas atribuições da forma mais completa possível, requisito não atendido pela norma impugnada. 



    A simples nomenclatura de Chefe, Supervisor, Coordenador e Assessor de determinada área de atuação do Poder Público, na forma prevista, constituem atribuições por demais genéricas e que em nada se equiparam às atribuições de chefia, assessoramento e direção. 



    A circunstância de o servidor exercer cargo com determinada denominação não permite concluir pela possibilidade de nomeação sem a prévia aprovação em concurso público. 



    A norma jurídico-constitucional aplicável não permite que a Lei estabeleça os casos de provimento em comissão admitindo que figurem entre eles atividades públicas permanentes que devem ser desempenhadas, obrigatoriamente, por servidores concursados. 



    A norma impugnada não se compatibiliza com o artigo 23 da Constituição Estadual, na medida em que este comando constitucional determina que cargos em comissão são direcionados tão-somente para as atribuições de assessoramento, chefia e direção, descritas em lei de forma transparente. 



    Ao estabelecer que os cargos em comissão somente podem ser direcionados à direção, chefia e assessoramento, a Constituição da República, assim como a Constituição Estadual, vinculou o legislador infraconstitucional, que não conta com a faculdade de criá-los com atribuições da sua estrita conveniência. 



    Forçoso concluir que é inconstitucional norma legal municipal que cria cargo em comissão para o exercício de funções técnicas, burocráticas ou operacionais, de natureza puramente profissional, fora dos níveis de direção, chefia e assessoramento” (eDOC 27 – ID: 4ceff899, p. 8-21)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que reconhecida a ausência de atribuições próprias de direção, chefia e assessoramento dos cargos em comissão criados, dispensada, por sua vez, que a análise sobre a presença de tais elementos seja realizada individualmente, bastando que haja fundamento suficiente para demonstrar a incompatibilidade das funções com elas.



    Além disso, destaco que o acórdão não adentrou no mérito quanto à liberalidade de os Municípios definirem a estrutura conferida às carreiras da advocacia pública municipal. Efetivamente, concluiu-se apenas pela inconstitucionalidade do provimento mediante cargos em comissão, por não estarem presentes as características de direção, chefia e assessoramento nos cargos de assessor jurídico e de subprocurador jurídico, tendo em vista a descrição genérica das respectivas atribuições, confundíveis com as atribuições de todos os cargos de provimento efetivo da mesma natureza. 



    Dessa forma, verifica-se que o acórdão se assenta em fundamento suficiente para a manutenção da decisão, a qual, conforme já salientado, está devidamente alinhada à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Quanto à modulação de efeitos, verifica-se que o Tribunal de origem conferiu eficácia prospectiva à decisão recorrida, nos termos do voto do relator do acórdão, que assim se manifestou sobre a questão:  



    “De acordo com as informações constantes dos autos, o Município de Manhuaçu possui atualmente 2.402 (dois mil quatrocentos e dois) cargos públicos, sendo que 216 (duzentos e dezesseis) cargos são ocupados por servidores nomeados mediante provimento em comissão, havendo, assim, indícios de que a imediata exoneração dos respectivos servidores, por força da decisão contida no presente julgamento, implica em potencial risco de interrupção da continuidade do serviço público em determinados setores da Administração Pública Municipal, motivo pelo qual vislumbro hipótese de se modular os seus efeitos.



    (...)



    Diante desse quadro, considerando a necessidade de resguardar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé presumida da autoridade nomeante e dos servidores nomeados, admito a plausibilidade de se modular os efeitos para doze meses a partir da data da publicação da ata do presente julgamento, cujo prazo reputo hábil para a realização de concurso público, nomeação e posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação do serviço público do Município de Manhuaçu” (eDOC 27 – ID: 4ceff899, p. 22-25)  



    Portanto, o acórdão impugnado concedeu o prazo de 12 (doze) meses para a produção de efeitos da decisão, requerendo a parte recorrente o aumento do prazo para 24 (vinte e quatro) meses, como forma de assegurar a reestruturação administrativa para se adequar ao que fixado pela Corte de origem. Nesse ponto, divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal conduziria ao necessário reexame do juízo de adequação realizado pelo órgão julgador ante a realidade local, providência inviável em sede de recurso extraordinário.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Distrital 300/2000), bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 3. A controvérsia referente à ausência de modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo TJDFT, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE 1252422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.06.2021 – grifo nosso)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. A QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS GUARDA IDENTIDADE COM O TEMA 1.098. INAPLICABILIDADE DA TESE ADOTADA NO RE 574.706-ED. MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279/STF. 1. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes. 2. A controvérsia acerca da sistemática de compensação de tributos constitui matéria infraconstitucional, não podendo ser apreciada em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A pretensa aplicação da tese adotada no RE 574.706-ED à hipótese dos autos também não comporta acolhimento, porquanto o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o referido paradigma, não considerou os recolhimentos efetuados mediante o regime de substituição tributária progressiva do ICMS. 4. No caso em exame, a parte recorrente buscou nas instâncias de origem a exclusão do ICMS, em regime de substituição tributária, da base de cálculo do PIS/COFINS, matéria que guarda identidade com a questão analisada no RE 1.258.842, Rel. Min. Presidente. (Tema 1.098) 5. A questão sobre eventual desacerto na modulação realizada pelo tribunal de origem mostra-se insuscetível de ser apreciada por esta Corte. Precedentes. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca na origem. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1344422 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.02.2022 – grifo nosso)  



    No que se refere à alegada nulidade na antecipação da sessão de julgamento, tem-se que a matéria se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista remeter à interpretação do art. 935 do Código de Processo Civil quanto ao prazo para sustentação oral nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, assim como à constatação do efetivo prejuízo na antecipação questionada. 



    Por fim, quanto à questão suscitada pelo recorrente referente à proporcionalidade de cargos em comissão em comparação ao quantitativo de cargos efetivos, registro que a matéria não foi objeto de discussão no acórdão impugnado. Ademais, verifica-se que a questão não impacta na conclusão firmada pelo Tribunal de origem, tendo em vista que a inconstitucionalidade dos cargos em comissão dada a natureza das atribuições se mostra como fundamento suficiente para a procedência da ação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente